Tribunal: TJMT
Processo: 1030086-17.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – INCIDENTE PROCESSUAL NÃO INSTAURADO – ANIMOSIDADE ENTRE OS HERDEIROS VERIFICADA – OBSERVÂNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 626 DO CPC – REMOÇÃO EM SEDE RECURSAL – DESCABIMENTO – QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030086-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), ELTON CARLOS MENEZES - CPF: 908.121.901-49 (AGRAVANTE), NAIR ANITA MENEZES MASTRANGELLI - CPF: 375.199.211-15 (AGRAVANTE), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO), OLGA CARNEIRO MENEZES - CPF: 502.779.281-68 (AGRAVADO), NELIA CRISTINA MENEZES - CPF: 544.583.741-68 (AGRAVADO), EDSON JOSE MENEZES - CPF: 207.248.101-53 (AGRAVADO), NILMA ELITA MENEZES - CPF: 346.444.401-59 (AGRAVADO), NELIA CRISTINA MENEZES - CPF: 544.583.741-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON JOSE MENEZES - CPF: 207.248.101-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NILMA ELITA MENEZES - CPF: 346.444.401-59 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL FERNANDES FABRINI - CPF: 693.457.831-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – REMOÇÃO DE INVENTARIANTE –

INCIDENTE PROCESSUAL
NÃO INSTAURADO
–
ANIMOSIDADE ENTRE OS HERDEIROS VERIFICADA –
OBSERVÂNCIA

DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 626 DO CPC
–

REMOÇÃO
EM SEDE RECURSAL – DESCABIMENTO
– QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO JUÍZO S
INGULAR
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO –

DECISÃO MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO

1.
Verificada a
existência de animosidade entre os herdeiros e a necessidade de garantir o contraditório e a ampla defesa
,
mostra-se adequada a observância a regra de instauração do incidente de remoção do inventariante para evitar eventual nulidade
.

2. O recurso de agravo de instrumento tem como objetivo impugnar as matérias decididas pelo juízo singular, razão pela qual a prestação jurisdicional do juízo
ad quem
se limita às matérias enfrentadas pelo juízo
a quo
na decisão agravada, pois do contrário incorreria em
supressão de instância e em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento,
com pedido
liminar
,
interposto por
ELTON CARLOS MENEZES e NAIR ANITA MENEZES MASTRANGELLI
,
contra a decisão proferida n
os autos da
Ação de Inventário
nº 1030532-67.2019.8.11.0041, em trâmite na 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá
/MT
,
ajuizada em
razão do falecimento de
EDSON MENEZES
,
a qual
in
deferiu o pedido de

remoção
da inventariante
por inobservância a regra do parágrafo único do artigo 623 do CPC (ID
169551412
).

Inconformad
os
,
os
agravante
s
sustenta
m

(ID
247664690
) que
embora não tenha sido instaurado o incidente processual para remoção da inventariante
,

o juiz tem o poder de decidir pela remoção de ofício quando identificar irregularidades como apontado pelos agravantes.

Sustenta
m que havendo o descumprimento dos deveres e obrigações decorrentes do encargo, bem como o cometimento das irregularidades previstas no artigo 622 do CPC
,
enseja a remoção da inventariante em razão da necessidade de proteção ao patrimônio dos herdeiros
.

Assevera
m
que
exigir a instauração do incidente corresponde
à
imposição de um formalismo excessivo
,
que contraria o princípio à duração razoável do processo, especialmente quando identificadas as irregularidades e garantido o contraditório, tratando-se a remoção de medida necessária e proporcional para preservação do espólio
.

R
essaltam que o juízo singular sequer analisou a conduta da
inventariante
, quando deveria na verdade ter realizado a sua imediata remoção diante dos fatos narrados pelos agravantes, se restringindo a indeferir o pedido por não ter sido instaurado o incidente de remoção previsto no parágrafo único do artigo 623 do CPC.

Relatam que o pedido de remoção formulado nos autos de inventário apontou a sonegação de informações acerca do imposto de renda do espólio, apresentação apenas das primeiras declarações e retificações incompletas, ausência de comprovação de locação ou cessão dos imóveis pertencentes ao espólio, não comprovou o estado de conservação dos imóveis, nunca comprovou o pagamento de água, luz, condomínio e IPTU trazendo aos autos apenas a existência de dívida de IPTU, não juntou o comprovante de pagamento do IPVA dos veículos, apresentou nota promissória vencida referente
à
alienação de imóvel rural no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), não promoveu a avaliação dos imóveis, afirmou em audiência que os imóveis encontram-se fechados e sem recebimento de frutos
,
apesar de haver prova de locação do apartamento situado no edifício Burle Marx de Cuiabá.

Ao final,
prequestionam
a matéria.

Sob tais argumentos, pugna
m
pelo provimento do recurso,
para
que a decisão seja reformada
a fim de que seja
a inventariante removida, alternativamente
,
que seja determinado ao juízo condutor do feito
de proceda ao julgamento do pedido de remoção nos autos de inventário
.

A liminar
recursal
foi indeferida (ID
248206160
).

Não foram prestadas informações pelo juiz
a quo
(ID
248337151
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
248337151
).

Instada a se manifestar a
d
. Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse a justificar a intervenção ministerial (ID
254360168
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado,
os
agravante
s
pretende
m ver reformada a decisão agravada com a remoção da inventariante e alternativamente seja determinado ao juízo condutor do feito que proceda ao julgamento do pedido de remoção nos autos de inventário
.

Pois bem.

Com relação ao pedido para que a inventariante seja removida do encargo por incorrer nas hipóteses do artigo 622 do CPC constat
a-se
que tal pedido sequer merece ser conhecido
já que tal questão não foi analisada pelo juízo
a quo
,
restringindo-se a decisão agravada a indeferir o pedido de remoção
por inobservância a regra do artigo 623 do CPC.

Assim, torna-se inviável conhecer d
o
recurso
com relação a tal pedido
, tendo em vista que
o recurso de agravo de instrumento tem como objetivo impugnar as matérias decididas pelo juízo singular, por isso a prestação jurisdicional do juízo
ad quem
se limita às matérias enfrentadas pelo juízo
a quo
na decisão agravada, pois do contrário
o
correria supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Portanto, não tendo sido analisada a conduta da inventariante pelo juízo condutor do feito
,
a apreciação da matéria por
e
ste Tribunal de Justiça está obstada, sob pena de incorrer em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, motivo pelo qual o pedido de remoção da inventariante sequer merece ser conhecido.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO AJUIZADO
POR PRETENSA COMPANHEIRA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO PENDENTE DE JULGAMENTO – NOMEAÇÃO COMOINVENTARIANTE– IMPOSSIBILIDADE – ARTS. 617 DO CPC – REQUISITOS AUSENTES – CONEXÃO E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO –SUPRESSÃODEINSTÂNCIA– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A ordem de preferência legal para a nomeação deinventarianteestá enumerada no art. 617 do CPC e, embora não seja absoluta, delimita os legitimados para assumir o encargo e, consequentemente, propor a abertura do inventário. Ausente demonstração inequívoca da condição de companheira supérstite, sobretudo pela existência de ação de reconhecimento da união estável pendente de julgamento, impõe-se aremoçãoda parte que não detém o status de herdeira. As questões não apreciadas na origem não podem ser consideradas em sede recursal, sob pena desupressãodeinstânciae violação ao duplo grau de jurisdição.”

(N.U 1013646-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023).

Com relação ao pedido alternativo para que seja determinado ao juízo condutor do feito que proceda ao julgamento do pedido de remoção da inventariante nos autos de inventário
independentemente da instauração do incidente
constato que razão não lhe assiste.

Isso porque
,
as alegações dos agravantes para justificar o pedido de remoção mostram-se controversas já que pendentes de comprovação e
, portanto, passíveis de maiores elucidaçõespor meio de incidente apenso aos autos de inventário,
motivo pelo mostra-se adequada a observância a regra do parágrafo
único do
artigo 623 do CPC,
vejamos
:

“
Art. 623. Requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do art. 622, será intimado o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas.

Parágrafo único. O incidente da remoção correrá em apenso aos autos do inventário.
”

Como visto, a remoção d
a
inventariante depende da instauração de incidente próprio e autônomo, com a intimação d
a
inventariante para, querendo, apresentar defesa e produzir provas, de maneira que o acolhimento do pleito mediante simples impugnação aventada no bojo da ação de inventário, como no presente caso, implica na ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
, além de causar
tumult
o processual
.

Aliás
,
a remoção da inventariante como pretendem os agravantes exige a demonstração inequívoca
de condutas desidiosas ou má-fé na administração do
acervo hereditário, o que implica a necessária produção de provas, não sendo possível admitir
a flexibilização da regra em razão das
peculiaridades do caso
, sendo
o encargo é exerc
ido
pela v
iúva
e genitora dos agravantes e demais herdeiros, somado ao fato de que
se verifica
do
s
autos a existência de animosidade entre as partes
.

Deste modo, a matéria não pode ser analisada no bojo dos autos de inventário como defende
m
o
s
agravante
s
, eis que compete ao Juízo o processamento e deslinde de matérias prioritariamente de direito e as que de fato estiverem devidamente comprovadas, de modo que devem ser remetidas às vias ordinárias questões fáticas cuja solução demanda ou dependa de outras provas.

Ora, é sabido que a remoção do encargo compreende
sanção
a ser aplicada a pessoa do inventariante em razão da comprovada
conduta negligente ou maliciosa, retardando indevidamente o processo, ocultando ou
dilapidando
o
patrimônio inventariado, o que não pode ser verifica
do
neste momento processual haja vista a necessidade de prova inequívoca de que a inventariante incorre em alguma das hipóteses do artigo 622 do CPC
, assegurando-lhe a defesa
.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE – OBEDIÊNCIA À ORDEM LEGAL – ART. 617 DOCPC– REQUISITOS PREENCHIDOS – PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO – NECESSIDADE DA INSTAURAÇÃO DEINCIDENTE– ART.623, PARÁGRAFO ÚNICO DOCPC/15- DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do inciso II do art. 617, doCPC, deve ser nomeado como inventariante o herdeiro que estiver na posse e na administração dos bens do falecido, situação que se amolda ao caso concreto, eis que o atual
encontra-se
posicionado em primeiro grau de preferência na ordem legal, com indicação na posse e guarda do imóvel objeto do inventário.

Por outro lado, a remoção de inventariante consiste em ato punitivo aplicado em casos extremos, quando a pessoa investida em tal função não cumpre satisfatoriamente as suas obrigações, prejudicando o andamento processual, de modo que deve serinstauradorespectivoincidente, conforme parágrafo único do art.623do Código de Processo Civil.
”
(N.U 1014659-48.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023,
Publicado
no DJE 31/01/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO –
REMOÇÃO DE INVENTARIANTE VINDICADO NOS PRÓPRIOS AUTOS – NECESSIDADE DA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE EM AUTOS APARTADOS – ART. 623, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A remoção de inventariante consiste em ato punitivo aplicado em casos extremos, quando a pessoa investida em tal função não cumpre satisfatoriamente as suas obrigações, prejudicando o andamento processual. Havendo requerimento de remoção do inventariante ou sendo
esta
determinada de ofício pelo julgador, deverá ser instaurado respectivo incidente, que será processado em apenso aos autos do inventário, conforme parágrafo único do art. 623 do Código de Processo Civil.”

(TJ-MT 10186263820218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 06/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2022)
.

Assim, não há como prosperar a irresignação dos agravantes
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024